Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019431-88.2021.8.11.0000
PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gledison de Sousa Schimanko, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 12.11.2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
Aduz que embora encerrada a instrução processual, o Ministério Público extrapolou o prazo lhe concedido para a apresentação de memoriais finais, de modo que o paciente sofre coação ilegal, por excesso de prazo.
Sustenta-se, ainda, que o juízo singular não tem observado a necessidade de revisão nonagesimal da custódia cautelar, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a adoção de providências menos onerosas.
É o essencial.
A própria impetrante noticia que está encerrada a instrução processual, estando o feito em fase de memoriais finais por parte das defesas. Assim, encerrada a instrução processual, resta superado eventual coação ilegal, por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.
Tem-se que a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não importa em relaxamento da prisão preventiva, consoante compreende o STF (SL 1395).
Ademais, a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a insuficiência das cautelares menos onerosas foram aferidas no HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000, julgado em 6.4.2021, revelando-se o writ, neste ponto, uma mera reiteração de argumentos outrora rejeitados.
Assim, a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator